Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701739-63.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Inicialmente, importa consignar que o exequente (Condomínio Residencial Jardins Mangabeiras), ajuizou, em 30/01/2019, Execução de Título Executivo Extrajudicial, para cobrança de uma única taxa condominial inadimplida pelo executado, proprietário de imóvel situado no Bairro Jardins Mangueiral (0701876-13.2019.8.07.0001). O juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, por considerar que a petição estava dirigida a um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília, declinou da competência em favor dos referidos Juizados (ID 28835441, autos 0701876-13). Ao ser redistribuído o processo, o Juízo do 3o Juizado Especial de Brasília reconheceu de ofício a incompetência para processar a demanda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 51, inciso III, e art. 4o da Lei 9.099/95. Sem recurso por parte do exequente, a sentença transitou em julgado em 21/06/2019. O exequente, então, na data de 05/08/2020, após atualizar o débito da taxa condominial, ajuizou a mesma Execução perante os Juizados Especiais Cíveis de Brasília, objeto do presente Conflito de Competência. O Juízo do 2o Juizado de Brasília, para qual o processo fora inicialmente distribuído, reconheceu haver conexão com a demanda anteriormente ajuizada e determinou, assim, a redistribuição dos autos ao 3o Juizado Especial Cível de Brasília. (ID 21362177, destes autos). Por fim, o Juízo do 3o Juizado de Brasília, ao verificar que o processo 0701876-13.2019, já havia sido extinto e, por considerar, ainda, que não houve alteração no endereço das partes, determinou a redistribuição dos autos para o Juizado Especial Cível de São Sebastião, que, então, suscitou o presente conflito negativo. Verifica-se, portanto, que não há conflito negativo de competência instaurado, conforme os preceitos legais que regem a matéria (art. 20 do RITR; art. 66 inc. II e parágrafo único, do CPC), porquanto o Juízo do 3o JEC/BSB apenas determinou a redistribuição dos autos ao Juizado de São Sebastião, situação processual que, a toda evidência, não legitima a instauração do presente incidente, senão a declinação de competência pelo Juizado de São Sebastião, acaso seja esse o seu entendimento. Desse modo, nego seguimento ao presente incidente, nos termos do art. 10, inc. VI, do RITRJEDF. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Oficie-se ao Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, comunicando-lhe o inteiro teor desta decisão. Após a ciência do Ministério Público, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora